Tribunal: CARF
Processo: 10660.722037/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.722037/2014-86
ACÓRDÃO
1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEVISÃO SUL DE MINAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
ILEGALIDADE. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O mérito de questões que envolvem princípios constitucionais não é da
competência deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário.
Aplicação da Súmula no 2 do CARF.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ. EMISSORA DE TELEVISÃO. TRANSMISSÃO COMPULSÓRIA DE
PROPAGANDA ELEITORAL E PARTIDÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO
QUANTO AOS VALORES EXCLUÍDOS.
Na apuração do lucro real, a compensação por veiculação de propaganda
eleitoral e partidária, só pode ser aceita no caso de o contribuinte que
efetuou as exclusões da base de cálculo do IRPJ comprovar o correto valor
excluído.
Para apuração da exclusão do lucro líquido, a compensação fiscal
decorrente da veiculação de propaganda eleitoral e partidária, são
aplicáveis as regras previstas no Decreto no 5.331/2005, levando-se em
conta o preço de propaganda da emissora comprovadamente vigente, ou
seja, o preço efetivamente praticado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722037/2014-86
2

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ08, complementando-o em seguida:
Trata o presente de Auto de Infração (AI), de e-fls. 2/8, relativo ao IRPJ do ano-
calendário de 2010, de que cientificou o Contribuinte em 16/08/2014 (e-fls.
1143), no seguinte montante:

AUTUAÇÃO
2. A autuação se encontra sumarizada no Termo de Verificação Fiscal (TVF), de e-
fls. 2/9.
Glosas
3. A Fiscalizada deduziu indevidamente como despesas com Propaganda Política
(Divulgação Eleitoral Gratuita) o valor de R$ 1.019.411,98 na apuração do Lucro
Real no ano-calendário de 2010, contrariando as determinações estabelecidas no
Dec. no 5.331 de 2005, combinado com os arts. 52 da Lei no 9.096, de 1995 e 99
da Lei no 9.504, de 1997.
4. O Contribuinte apresentou planilhas (grade diária do ano de 2010) de
propaganda comercial e cópias de pedidos de vinculação e notas fiscais (e-fls.
225/249). Lavrou-se o Termo de Intimação Fiscal (TIF), em 20/02/2014 (e-fls. 250),
intimando-se a Fiscalizada a preencher as planilhas fornecidas em 13/02/2014,
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722037/2014-86
3
individualizando cada espaço comercial, com os valores dos preços alocados no
tempo, diariamente, em que foi efetivamente utilizado em publicidade pela
emissora, não sendo computado as das propagandas partidárias ou eleitorais.
5. O Contribuinte não conseguiu fornecer as informações do referido TIF,
entregando os documentos para que a Fiscalização realizasse os levantamentos
(e-fls. 251). Verifica-se que nos documentos apresentados não existem algumas
notas fiscais, bem como, os respectivos pedidos com as especificações das
programações.
6. Em 26/05/2014, lavrou-se TIF (e-fls. 252/253), intimando-se a apresentar as
Notas Fiscais e os pedidos correspondentes. O Contribuinte fornece Autorização
Comercial (e-fls. 254/259) como se fosse pedido, sem a especificação de valor
unitário e nome do programa em que foi efetuada a veiculação do comercial.
7. Da análise dos documentos apresentados, apuraram-se os valores médios dos
preços praticados das propagandas veiculadas nos meses de agosto, setembro e
outubro de 2010. Utilizaram-se as notas fiscais com os pedidos correspondentes e
os preços praticados pela Fiscalizada (tabelas de preços fornecidas pelo
Contribuinte) e os valores dos romaneios detalhados.
8. Nos levantamentos, apurou-se individualmente, programa por programa,
diariamente, utilizado pela Fiscalizada nos períodos de inserções 15 (quinze)
segundos, inserções de 30 (trinta) segundos, inserções de 60 (sessenta) segundos,
programete de 50 (cinqüenta) minutos e programete de 20 (vinte) minutos,
elaborando-se as planilhas correspondentes (respectivamente, e-fls. 18/28,
88/102 e 148/154; e-fls. 30/55, 104/131 e 156/183; e-fls. 57/73 e 185/190; e-fls.
75/86 e 133/146; e e-fls. 192/195), com respectivos demonstrativos de diferenças
(respectivamente, e-fls. 29, 103 e 155; e-fls. 56, 132 e 184; e-fls. 74 e 191; e-fls. 87
e 147; e e-fls. 196) em relação às respostas do Contribuinte (e-fls. 202/218 e
225/249). O valor do encaixe médio utilizado, foi o mesmo aplicado pela
Fiscalizada na apuração dos valores de exclusão da propaganda política partidária.
Os descontos adotados pela Fiscalização foram os considerados nas notas fiscais e
pedidos. O Desconto da Agência corresponde aos praticados nas notas fiscais que
foram concedidos as agências intermediárias das negociações que reduziram os
preços constantes nas tabelas utilizadas pela empresa.
Utilização de prejuízos fiscais
9. Utilizou-se parte dos Prejuízos Fiscais, dos períodos-base anteriores R$
14.220.067,63 e o do próprio Período-Base em R$ 831.810,11, conforme
demonstrativos anexos ao AI.
IMPUGNAÇÃO
10. Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação em 15/09/2014 (e-fls.
1146/1169).
Mérito
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722037/2014-86
4
Equívocos incorridos pela Fiscalização ao conferir o valor do Benefício Fiscal
11. Identificadas as grandezas e o método de cálculo legalmente previstos,
esclarece que cada demonstrativo fiscal foi feito em duas etapas, para cada tipo
de inserção, para cada mês.
12. Primeiramente, a autoridade fiscal apurou um "preço médio praticado" pelo
Contribuinte para anunciantes, durante todo o mês analisado, em um
determinado horário, tempo e programa. Aqui já reside o primeiro erro de cálculo
incorrido pela Fiscalização, haja visto que tanto o Dec. n° 5.331, de 2005, quanto o
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 2, de 2006 (ADI) determinam que seja
utilizado como preço aquele praticado (faturado) para as propagandas comerciais
veiculadas no dia anterior ao de início da veiculação das propagandas eleitorais e
não a média dos preços praticados no mês.
12.1. No caso concreto, conforme se verifica das comunicações do E. TSE (e-fls.
1187/1224), a propaganda eleitoral iniciou em 17/08/2010, sendo correta a
utilização do preço praticado na data de 16/08/2010, em veiculações comerciais
de mesmo horário.
12.2. Pois bem, o critério de apuração de um preço médio é identificado em todas
as citadas planilhas elaboradas pela Fiscalização, com o que se infere
irregularidade do cálculo fiscal. Isso porque encontrou, por programa, o preço
médio mensal da propaganda comercial de mesmo tempo de veiculação,
utilizando-se dessa média para quantificar o benefício fiscal, ao invés de utilizar o
critério legal. Com isso, a Fiscalização não identificou o preço do espaço
comercializado no dia anterior à data de início da divulgação gratuita, mas
praticou, sem qualquer amparo legal, uma média mensal dos preços cobrados por
propagandas comerciais em toda a grade de programação, utilizando-se dessa
média para identificar o preço comercializado em desatendimento aos
parâmetros legais.
12.3. Ademais, ao proceder a essa média, a Fiscalização incorreu também em erro
de aritmética. Para exemplificar, elege a Requerente a planilha anexada ao AI
denominada “Programete 50 minutos — Setembro 2010” (e-fls. 133/146).
12.3.1. Nas duas primeiras páginas desse anexo, a Fiscalização pretendeu aferir o
preço médio das veiculações de propagandas comerciais durante o programa
"Globo Esporte". Na coluna "Preço Praticado", que representa o valor faturado
pelo Contribuinte contra seus anunciantes, tem-se 61 linhas. Caso somados todos
os valores dessa coluna ("Preço Praticado") chega-se ao total de R$ 26.773,39.
12.3.2. Contudo, conforme se vê, o valor total encontrado pela Fiscalização, com a
mesma soma, anunciado em legenda, é de R$ 17.195,43, nítido erro de cálculo, a
acarretar erro na média apurada.
13. Prosseguindo na exposição, depois da apuração do preço médio nos anexos
do AI, essas médias foram utilizadas para compor a segunda etapa das contas, que
é o demonstrativo das supostas diferenças no valor do Benefício Fiscal. Nesses
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722037/2014-86
5
demonstrativos a Fiscalização utilizou a média apurada, multiplicada pela
quantidade de inserções (dado fornecido pela Impugnante), reduzida com o
desconto de agência (0,8) e ajustada ao tempo conforme o tipo de veiculação.
Também há equívocos.
13.1. Primeiramente, quanto à utilização dos dados fornecidos pelo Contribuinte,
tem esta a esclarecer que a Fiscalização desconsiderou algumas inserções, a
despeito do fornecimento das planilhas (e-fls. 204/218).
13.1.1. De modo a ilustrar o ocorrido, elege o Contribuinte as inserções de 15
segundos em setembro de 2010 (e-fls. 88/102). No "Demonstrativo das
Diferenças" (e-fls. 103), a planilha fiscal aponta um total de 588 inserções de 15"
(soma dos campos intitulados "Quantidade de Registros").
13.1.2. Infere-se que, dos documentos fornecidos à Fiscalização, foram veiculadas,
neste mês, 1041 inserções de 15 segundos, ao invés das 588 consideradas.
13.2. Para além desse vício, errou a Fiscalização em seus cálculos, agora quando
procedeu à redução dos benefícios fiscais mediante duplicação do desconto de
agência, que, conforme previsão legal, é redutor obrigatório do preço, 20% do
montante do faturamento do contribuinte que é repassado para fins de
remuneração das agências de publicidade.
13.2.1. Infere-se, das planilhas por si confeccionadas, que a Fiscalização reduziu, já
na primeira etapa dos cálculos, percentuais relativos à remuneração das agências
de publicidade "Desconto Agência" (além dos descontos comerciais, cuja dedução
está correta para fins de ajustar o valor da tabela àquele faturado pelo
Contribuinte).
13.2.2. Ademais, dos anexos ao AI, verifica-se, na primeira etapa dos cálculos, o
cômputo desse desconto não apenas à razão de 20%, mas em percentuais
diversos (e, portanto, contrários às normas de regência), cuja origem e
fundamento não são informados pela Fiscalização.
13.2.3. Em seguida, nos “Demonstrativos de Diferenças”, a Fiscalização
novamente reduz o preço, agora com a aplicação de "0,8", para o que elege
coluna denominada Percentual (percentual de exclusão, conforme legenda), sem
se ater que aquele primeiro desconto de 20%, lá computado na primeira etapa
dos cálculos, representa justamente esse ajuste para 0,8 do total faturado.
14. Igualmente, equivocou-se a Fiscalização na identificação do tempo de
veiculação. A teor dos §§ 3o e 4o do art. 1o do Dec. no 5.331, de 2005, utilizou-se,
corretamente, da íntegra dos espaços relativos às inserções veiculadas nos
intervalos da programação normal (de até 60"), limitando as inserções em bloco
ao encaixe mensurado pelo Contribuinte.
14.1. Ocorre que o AI evidencia ter a Fiscalização, erroneamente, considerado,
para apuração da média de tempo (a despeito de equivocada), veiculações que
não guardam o mesmo intervalo de tempo. Ou seja, para identificar a média das
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722037/2014-86
6
inserções comerciais de 15 segundos, elencou todas as inserções de 15 segundos,
em cada determinado horário da grade de programação do Contribuinte. O
mesmo se deu para as inserções de 30 segundos.
14.2. Contudo, são identificadas nas planilhas veiculações sem qualquer menção
ao tempo da sua transmissão, estando essa coluna do cálculo fiscal em branco em
inúmeras linhas, do que não se pode inferir que a média (equivocadamente
realizada) está apurada corretamente, caso pudesse ser aceita como parâmetro
de cálculo. Como exemplo, às e-fls. 25, na demonstração das inserções no
programa “Temperatura M — TMAX”, onde apenas as cinco primeiras linhas
descrevem se tratar de veiculações de 15 segundos, estando as demais em
branco. Há outra planilha (e-fls. 152) na qual o tempo está grafado como sendo
“0,0001736”, medida de tempo desconhecida pelo Contribuinte.
Conclusão
15. Dessa sequência de equívocos fiscais, foi apontado o cálculo realizado
mediante a multiplicação do preço médio (errônea e equivocadamente apurado
por média), pela quantidade de inserções (também quantificadas em valor
divergente daquele informado pelo Contribuinte), pelo tempo de propagandas
veiculadas (não identificado pela Fiscalização como o do dia anterior), sendo
ainda esse montante reduzido duas vezes pelo desconto de agência, quando
concluiu a Fiscalização pelo valor do benefício — "Valor Exclusão".
Exatidão do cálculo realizado pelo Contribuinte
16. De acordo com as previsões legais e normativas aplicáveis ao caso, o
Contribuinte esclarece que, para quantificar o benefício fiscal decorrente da
veiculação de propagandas eleitorais nos meses de agosto a outubro de 2010,
elegeu as seguintes grandezas:
Preço: valor constante das Notas Fiscais emitidas para remuneração das
veiculações de propagandas comerciais (comprovadamente vigente) veiculadas
no dia anterior ao do início das propagandas eleitorais (16/08/2010),
considerando todos os descontos comerciais concedidos (e-fls. 249), o qual
guarda perfeita proporcionalidade com os praticados nos trinta dias anteriores e
posteriores a essa data, haja vista que a tabela de preço da emissora tem validade
semestral.
Tempo: o tempo efetivamente utilizado em publicidade comercial pela emissora,
no período de duração da propaganda eleitoral, o qual foi utilizado na íntegra
quando se tratava de inserções de até 60 segundos, bem assim à razão do tempo
efetivo do encaixe (e-fls. 1422) quando a veiculação se deu no período de 20 ou
50 minutos.
17. Ademais, ao proceder ao cálculo do benefício fiscal, o Contribuinte utilizou o
desconto de agência de 20%, mediante o cômputo de apenas 0,8 do total, como
também determina a norma.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722037/2014-86
7
18. Pois bem, dado que a veiculação das propagandas eleitorais se iniciou em
17/08/2010 (e-fls. 1423/1429), conforme determinação do C. TSE, o Contribuinte
utilizou, para o cálculo em questão, o preço efetivamente recebido de seus
anunciantes por propagandas veiculadas no mesmo horário e tempo no dia
anterior (16/08/2010, e-fls. 1430/1436) ao início da propaganda eleitoral
(17/08/2010), ao invés do preço de tabela, considerando todos os descontos
comerciais e de agência, bem assim limitando o tempo de veiculação da
publicidade contratada aos termos legais.
19. Quanto ao tempo, o Contribuinte se utilizou da íntegra das veiculações de 15,
30, 45 e 60 segundos (e-fls. 204/218), bem como do tempo de encaixe efetivo
para os Programetes de 20 e 50 minutos (e-fls. 1422), quando este encaixe era
inferior a 25%, ou então utilizou-se dos 25% quando o encaixe superava tal
montante.
20. Com esse procedimento, o Contribuinte apurou os seguintes montantes a
título de Benefício Fiscal, utilizando-se do preço da propaganda comercial
comercializada na data anterior à de início da propaganda eleitoral (e-fls. 249 e
1422), multiplicada pela quantidade de tempo e pelo redutor do desconto de
agência (0,8), para os meses de agosto, setembro e outubro, respectivamente:

Pedido
21. Alfim, pede e requer:
“Isto posto, só resta à Impugnante, respeitosamente, requerer o recebimento e
provimento da presente defesa, para que seja julgado insubsistente o lançamento
praticado, haja vista que, para os meses de agosto, setembro e outubro do ano de
2010, correto está o cálculo procedido pela mesma para fins de identificação da
parcela redutora do lucro do exercício, advinda da veiculação de propagandas
eleitorais e partidárias, pois o sistema de cálculo utilizado pela Fiscalização não se
presta para aferição do quantum dedutível da base de cálculo do Imposto de
Renda, já que em sentido diverso daquele previsto nas normas legais de regência
do tema e permeado de vícios”.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada Procedente em Parte – Credito
Tributário Mantido em Parte - pela DRJ08, conforme acórdão no 108-002.789, de 24 de setembro
de 2020 (fls. 1441 a 1453), conforme Ementa, descrição da parte reformada e conclusão do voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2010 BENEFÍCIO FISCAL. COMPENSAÇÃO FISCAL PELA VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA PARTIDÁRIA OU ELEITORAL. PREÇOS EFETIVAMENTE PRATICADOS.
TEMPO EFETIVAMENTE UTILIZADO EM PUBLICIDADE COMERCIAL.
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722037/2014-86
8
Para fins de exclusão, quando da apuração do Lucro Real, de compensação fiscal
decorrente da veiculação de propaganda partidária ou eleitoral, cabe ao
contribuinte-beneficiário comprovar o atendimento aos critérios e requisitos
legais aplicáveis, quando da determinação do preço do espaço comercializável
(preço efetivamente praticado pela beneficiária) e do tempo equivalente em sua
programação que seria efetivamente utilizado pela emissora, para veiculação de
publicidade comercial. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário
Mantido em Parte
(...)
25. Em seguida, a Impugnante se irresigna com eventuais erros de aritmética
cometidos pela Fiscalização.
25.1. Tem razão quanto à existência do erro apontado, como se verifica da
planilha às e-fls. 133/134, pertinente ao “TEMA” “GESP”, “PROGRAMA” “Globo
Esporte”. Recalculando-se o “preço médio praticado 30 segundos”, chega-se ao
valor de R$ 438,91, como deduz a Recorrente, e de R$ 877,82, para os “preço
médio praticado 60 segundos” e “preço médio praticado programete 50’”.
25.2. Levando este resultado à planilha de e-fls. 147, “DEMONSTRATIVO DAS
DIFERENÇAS - PROGRAMETE 50 MINUTOS - SETEMBRO 2010”, na linha pertinente
ao “TEMA” em comento, tem-se que o “VALOR APURADO” passa a ser de R$
877,82 e o “VALOR EXCLUSÃO” passa a R$ 57.514,77, pelo que a última coluna,
“DIFERENÇA ...” assume o valor de R$ 2.962,33. Nesse caminhar, o valor de R$
20.575,91 [= R$ (23.538,24 – 2.962,33)] deve ser excluído da base de cálculo do
lançamento.
25.3. Neste subtópico, portanto, assiste razão à Impugnante.
26. Adentra-se a análise da referida desconsideração de inserções por parte da
Fiscalização.
26.1 Primeiramente, a Impugnante comete lapso quanto ao número de inserções.
Na planilha “DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS DAS INSERÇÕES DE 15
SEGUNDOS - SETEMBRO 2010”, elaborada pela Fiscalização (e-fls. 103), o
resultado da soma das parcelas da coluna “QUANTIDADE”, apurada pela
Fiscalização, monta a 923 inserções, e não 588, como refere a Recorrente.
26.2. Em relação às 188 restantes [= (1.041 – 923) inserções], tais se referem,
conforme planilha apresentada pelo Contribuinte às e-fls. 209, aos seguintes
“Programas”: (i) “CARA”, com 12 inserções; (ii) “FANT”, com 22 inserções; (iii)
“FGG4”, com 22 inserções; (iv) “FGGD”, com 24 inserções; (v) “GRUD”, com 18
inserções; e (vi) “REAL”, com 20 inserções.
26.3. Para os “Programas” “FGG4”, “FFGD” e “REAL”, conforme documentação
acostada aos autos pelo Contribuinte (e-fls. 691/796), não foi encontrado nenhum
Pedido de Inserção (PI). Para os demais, foram encontrados os seguintes,
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722037/2014-86
9
chegando-se ao valor que deve ser excluído da base de cálculo do lançamento,
mantido o critério adotado pela Fiscalização:

26.4. Neste subtópico, portanto, assiste razão parcial à Impugnante.
(...)
Recálculo do tributo
30. Como se viu, deve ser excluído da base de cálculo do IRPJ o montante de R$
24.635,81 [= R$ (20.575,91 + 4.059,90)]. Assim, recalculando-se o tributo:

CONCLUSÃO
31. Pelo exposto, conheço a Impugnação, dando-lhe parcial provimento, nos
termos supra.
No Recurso Voluntário (fls. 1461 a 1484) o sujeito passivo manifesta sua
discordância da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de
maneira que haja o afastamento do crédito tributário lançado, conforme os fundamentos
discriminados resumidamente na sequência:
- Inicialmente, alega que a Autuação Fiscal e o Acórdão recorrido definiram os
limites da fórmula e o método de cálculo da parcela dedutível em razão da veiculação de
propaganda partidária e eleitoral gratuita, que pode ser extraído do artigo 1o do Decreto n.o
5.331/05 (vigente à época);
- A respeito dos valores médios dos preços praticados, a Recorrente aduz que
juntou planilha contendo “lista de preços válida para exibições de 01 de abril de 2010 a 30 de
setembro de 2010”, o que evidencia a possibilidade de identificação do preço praticado no dia
anterior ao do início da veiculação das propagandas eleitorais, qual seja, dia 16/08/2010. Além
disso, há informação nos autos de que a lista de preços da Recorrente é alterada semestralmente
apenas, para que se identifique a proporcionalidade dos valores no intervalo legalmente previsto;
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722037/2014-86
10
- Assim, qualquer que fosse a motivação da fiscalização, o entendimento por ela
aplicado ao presente caso não era o vigente em 2010, quando a Recorrente utilizou-se do
benefício fiscal, devendo prevalecer o quanto fixado no Decreto n.o 5.331/05 (e no Ato
Declaratório Interpretativo - ADI 02/96), que é claro no sentido de que “O preço do espaço
comercializável é o preço de propaganda da emissora, comprovadamente vigente no dia anterior à
data de início da propaganda partidária ou eleitoral, o qual deverá guardar proporcionalidade com
os praticados trinta dias antes e trinta dias depois dessa data”;
- Sobre as desconsiderações de inserções, a recorrente pondera a planilha de fls.
209, elaborada pela própria, reflete a quantidade de inserções de propagandas gratuitas
veiculadas em setembro de 2010, a qual estava dentro do limite estabelecido pelos Tribunais
Eleitorais. Já os demonstrativos acostados às fls. 691/796 refletem os pedidos de clientes para a
veiculação de propagandas comerciais. Trata-se, portanto, de documentos que demonstram a
veiculação de propagandas distintas, não sendo admissível que o Acórdão alegue inexistência de
inserções de programas políticos com base em documentos que refletem outro tipo de
propaganda, a comercial;
- No tocante à redução dos benefícios fiscais em razão da duplicidade no desconto
de agência, o Contribuinte relata que as planilhas que instruíram a Autuação contém coluna
destinada ao “desconto de agência”, o qual, justamente por decorrer de expressa previsão legal e
representado na fórmula para a quantificação do benefício fiscal conferido à Recorrente pelos 0,8
décimos do total apurado (Tempo x Preço). Essa duplicidade suscitada pela Recorrente não se
deve à existência de desconto de agência e outro desconto especial. O que se tem é a
comprovação de que o Acórdão pretende validar cálculo que mitiga o benefício da Recorrente, em
dissonância com a legalidade;
- A Interessa defende a ilegalidade do procedimento fiscal, justificando que o
Código Tributário Nacional, em seu art. 9o, impõe a observância do princípio da legalidade na
matéria tributária, refletindo o preceito cuja matriz encontra-se no texto constitucional vigente
(CF/88, artigo 5o, caput e, especificamente no que tange à tributação, art. 150, inciso I). E que não
é demais ponderar que o princípio da segurança jurídica, com nítido relacionamento com o da
legalidade, impõe que os termos utilizados na regência tributária sejam interpretados no seu
sentido exato. E que a exigência formulada contra a Recorrente, destoando da legalidade, ofende
sua capacidade contributiva e delimita a proporcionalidade do ônus tributário conforme a
capacidade do contribuinte, de modo a obstar seja atingida a fonte primeira de riqueza passível de
captação pelo Estado, acarretando, em lugar de mera tributação, indevida expropriação de bens;
- Relativamente a exatidão do cálculo realizado pela Recorrente, argumenta que
para quantificar o benefício fiscal decorrente da veiculação de propagandas eleitorais nos meses
de agosto a outubro de 2010, elegeu as seguintes grandezas preço e tempo. Estas grandezas
guardam íntima relação com as descritas e fixadas legalmente, de modo que o benefício fiscal
apurado sirva de elemento reparador da perda de receita comercial efetivamente percebida.
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722037/2014-86
11
Ademais, ao proceder ao cálculo do benefício fiscal, utilizou o desconto de agência de 20%,
mediante o cômputo de apenas 0,8 do total, como também determina a norma;
- Por fim, a Interessada requer seja o presente recurso conhecido e provido,
reformando-se o Acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ08, para afastar o crédito tributário
lançado, e recompor o prejuízo fiscal acumulado anteriormente e o suportado no próprio ano de
2010, indevidamente consumidos no ato de lançamento;
- Caso assim não entenda essa C. Turma, o que se admite apenas em face da
eventualidade, requer ao menos seja convertido o julgamento do presente recurso em diligência,
determinando que a repartição de origem proceda a novo cálculo do benefício em questão (i)
considerando todas as inserções de propagandas gratuitas havidas, (ii) computando uma única vez
o desconto de agência e (iii) utilizando como preço do espaço comercializável aquele ditado pelo §
1o, do art. 1o, do Decreto no 5.331/05, qual seja, o praticado no dia anterior ao de início das
propagandas gratuitas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão no 108-002.789 - 3a Turma da DRJ08 se deu em 04/11/2020
(fl. 1457), sendo o recurso voluntário apresentado em 10/11/2020 (fl. 1459). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Defende-se a ilegalidade do procedimento fiscal, com questões que envolvem os
princípios constitucionais apontadas pela Recorrente, no que concerne o princípio da legalidade, o
princípio da segurança jurídica e a ofensa de sua capacidade contributiva. Isso não se pode ser
verificado por esse colegiado. Essa análise foge à alçada das autoridades administrativas, que não
dispõem de competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas
no ordenamento jurídico nacional.
Devemos guardar que as supostas ofensas aos princípios constitucionais levam a
discussão para além das possibilidades de juízo desta Autoridade. No âmbito do procedimento
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722037/2014-86
12
administrativo tributário, cabe, tão somente, verificar se o ato praticado pelo Agente do Fisco
está, ou não, conforme à lei, sem emitir juízo de constitucionalidade das normas jurídicas que
embasam aquele ato. Desta sorte, não cabe, no âmbito deste contencioso, a declaração de
nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto. Esta é matéria reservada, também
por força de dispositivo constitucional, ao Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não há que se falar, portanto, em nulidade da decisão.
Neste ponto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Trata o presente de Auto de Infração (AI), relativo ao IRPJ do ano-calendário de
2010. A Interessada deduziu indevidamente como despesas com Propaganda Política (Divulgação
Eleitoral Gratuita) o valor de R$ 1.019.411,98 na apuração do Lucro Real no ano-calendário de
2010, sendo lançado os valores para IRPJ de imposto R$ 19.698,20, juros R$ 6.527,98, e multa R$
14.773,65, totalizando R$ 40.999,83.
Em relação aos valores reformados no Acórdão no 108-002.789, a instância “a quo”
reconheceu dentro do preço do espaço de comercialização, como erros de cálculo da fiscalização
(Base de cálculo de R$ 20.575,91) e parte da desconsideração de inserções (Base de cálculo de R$
4.059,90), o valor total de R$ 24.635,81 (R$ 20.575,91 + 4.059,90) para exclusão da base de cálculo
do IRPJ.
Restando assim, uma base de cálculo para IRPJ no valor de R$ 106.685,50 (R$
131.321,31 original do Auto de Infração menos os R$ 24.635,81 reconhecido pela DRJ) em
questionamento, e por consequência, um imposto e multa no valor de:

Imposto
Multa
Base de Cálculo
106.685,50
16.002,83
Alíquota
15%
75%
Valor lançado mantido
16.002,83
12.002,12
As empresas podem excluir do lucro líquido, para efeito de determinação do lucro
real, o valor correspondente a oito décimos do resultado da multiplicação do preço do espaço
comercializável pelo tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora em programação
destinada à publicidade comercial, no período de duração da propaganda eleitoral gratuita.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722037/2014-86
13
Examine-se que o ressarcimento fiscal, tem como objetivo recompor o resultado da
Recorrente que cedeu, por força de lei, parte de sua fonte de receita, no caso, tempo de
transmissão. Nesse aspecto, a receita a ser recomposta deve ser aquela que deixou de ser
alcançado em razão da cessão compulsória do tempo de transmissão e não a receita que poderia
ter sido auferida.
Assim, o benefício concedido às pessoas jurídicas emissoras de televisão, com
ressarcimento fiscal pela utilização de horário para transmissão de programas e propagandas
eleitorais gratuitas deve ser calculado consoante previsto nas normas regulamentares, em função
do preço efetivamente praticado e do tempo comprovadamente utilizado em programação
destinada a publicidade comercial, no período de duração do horário eleitoral.
Cumpre que a legislação tributária de regência da matéria impõe como requisito
para excluídos a título de divulgação eleitoral gratuita do lucro líquido, para efeito de
determinação do lucro real, que a propaganda eleitoral e partidária seja veiculada em tempo que
seria efetivamente utilizado pela estação de televisão em programação destinada à publicidade
comercial. Assim, como a isenção, esse benefício fiscal deve ser interpretado restritamente, nos
termos expressos no art. 111 do Código Tributário Nacional.
Para apreciação do benefício usufruído no ano-calendário de 2010, objeto do Auto
de Infração lavrado, importa observar o Decreto no 5.331, de 04 de janeiro de 2005, que
regulamentou, conjuntamente, os dispositivos legais (artigo 52, parágrafo único, da Lei no
9.096/1995, e artigo 99 da Lei no 9.504/1997), bem como, o entendimento expresso no Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 2, de 06/03/2006:
DECRETO n° 5.331, de 04 de janeiro de 2005
(...)
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF no 2, de 06 de março de 2006
(...)
A regulamentação acima estabeleceu a seguinte sistemática de apuração, pelas
emissoras de rádio e televisão, da compensação fiscal decorrente da divulgação
de propaganda partidária ou eleitoral gratuita:
1.na apuração do lucro real, pode ser excluído do lucro líquido o valor
correspondente a 0,8 do preço do espaço comercializável multiplicado pelo
tempo que seria efetivamente utilizado em programação destinada à publicidade
comercial, no período de duração da propaganda eleitoral ou partidária gratuita;
2.entende-se por preço do espaço comercializável o preço de propaganda da
emissora, comprovadamente vigente no dia anterior à data de início da
propaganda partidária ou eleitoral, o qual deverá guardar proporcionalidade com
os praticados 30 dias antes e 30 dias depois dessa data;
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722037/2014-86
14
3.o tempo efetivamente utilizado em publicidade pela emissora não poderá ser
superior a 25% do tempo destinado à propaganda partidária ou eleitoral, relativo
às transmissões em bloco;
4.considera-se efetivamente utilizado em 100% o tempo destinado às inserções
de 30'' e 60'' transmitidas nos intervalos de programação normal das emissoras,
aplicando-se, nesses casos, para o cálculo da compensação fiscal, o preço de
propaganda da emissora comprovadamente vigente na data e no horário
imediatamente anterior ao das inserções.
Feitas essas considerações normativas, tem cabimento a análise da situação fática
tendo em vista os documentos já analisados pela autoridade de primeira instância de julgamento
e aqueles produzidos em sede de recurso voluntário.

Redução dos benefícios fiscais – Duplicidade no Desconto das Agências
Na redução do valor dos benefícios fiscais, verificou-se o preço efetivamente
praticado pela empresa, versus o preço líquido, já deduzidos os descontos concedidos, devendo
corresponder aos preços unitários cobrados nas faturas emitidas para horários iguais aos
utilizados na propaganda gratuita.
Na planilha elaborada pela fiscalização, a partir da folha 18, verifica-se que após a
coluna “preço de tabela” há descontos variados de 8%, 13%, 15%, 25% e outras porcentagens. E,
após a redução desse percentual, há ainda o desconto de agência, em sua maioria na casa dos
20%, aplicado sobre o resultado anterior.
Assim, o cômputo dos descontos não se deu apenas à razão de 20%, mas em
percentuais diversos. E isso foi ultrapassado em muitos casos informados na planilha.
Como se verifica em muitas notas fiscais, constam exatamente como exposto pela
Autoridade Fiscal na planilha, com descontos especiais em percentuais variados, e depois
concessão de 20% da comissão de agência.
A apuração da fiscalização foi correta, não se podendo falar em duplicidade de
desconto de agência, uma vez que o cálculo do incentivo deve estar lastreado naquilo que
concretamente foi suportado pela emissora. Na nota fiscal pertinente, consta o preço
efetivamente praticado pela empresa, sendo válido e não havendo qualquer dissonância com a
legalidade.

Valores Médios dos Preços Praticados
No curso da ação fiscal, a autoridade autuante empreendeu esforços no sentido de
obter a documentação necessária ao cálculo correto do benefício a que faria jus a fiscalizada. Para
tanto, intimou a fiscalizada a apresentar demonstrativos e informações concernentes à veiculação
e à comercialização efetivas de espaços de propaganda da emissora nos períodos pertinentes à
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722037/2014-86
15
veiculação de propaganda partidária e eleitoral no 2010. Intimou a individualizar cada espaço
comercial, com os valores dos preços alocados no tempo, diariamente, em que foi efetivamente
utilizado em publicidade pela emissora, não sendo computado as das propagandas partidárias ou
eleitorais.
A definição do preço de propaganda da emissora a ser considerado para o cálculo
da compensação fiscal, que, segundo o artigo 1o, § 1o, do Dereto. no 5.331, de 2005, deve ser o
comprovadamente vigente no dia anterior à data de início da propaganda partidária ou eleitoral.
Entretanto, a Autoridade Tributária verificou que os preços de tabela fornecidos pela Recorrente
(e-fls. 204/218) divergiam daqueles efetivamente praticados, como se vê das colunas “preço
praticado” nas mencionadas planilhas elaboradas pela fiscalização. Ou seja, a Interessada teve a
oportunidade de provar o preço do espaço comercializável, o qual deveria guardar
proporcionalidade com os praticados 30 dias antes e 30 depois da veiculação da propaganda
eleitoral, mas não o fez.
Assim, a Autoridade Tributária apurou por valores médios dos preços praticados das
propagandas veiculadas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2010. Para isso, utilizou as
notas fiscais com os pedidos correspondentes e os preços praticados pela fiscalizada (tabelas de
preços fornecidas pelo contribuinte) e os valores dos romaneios detalhados.
Não se pode falar em ilegalidade na apuração por valores médios efetuados pela
fiscalização, já que a Interessada não apresentou a documentação pertinente. Entretanto, os
valores médios aplicados para tais preços, foram devidamente ponderados pelos números de
inserções, valores inscritos em notas fiscais e descontos aplicados, tudo baseado em documentos
e informações prestadas pelo próprio sujeito passivo.

Desconsideração das Inserções
A Interessada informa que a planilha de fls. 209, reflete a quantidade de inserções
de propagandas gratuitas veiculadas pela Recorrente em setembro de 2010, a qual estava dentro
do limite estabelecido pelos Tribunais Eleitorais. E os demonstrativos acostados às fls. 691/796
refletem os pedidos de clientes para a veiculação de propagandas comerciais.
Assim, estaria comprovada a existência de 1.041 inserções de 15 segundos de
propagandas gratuitas em setembro de 2010, um total que deve ser considerado para o cálculo do
benefício fiscal, de modo a encontrar o correto valor a ser excluído da tributação.
Inicialmente a autoridade Tributária apurou 923 inserções, conforme demonstrado
na planilha de fl. 103, e o Acórdão recorrido reconheceu mais 17 inserções, totalizando 940
inserções. No entanto, não foram encontrados quaisquer pedidos de inserção para as outras 101
faltantes para completar as 1.041 inserções alegadas pela Recorrente.
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722037/2014-86
16
Esses 101 pedidos inserções que não foram encontrados na documentação
apresentada pela Interessada, referem-se aos Programas descriminados na planilha de fl. 209 (já
descontados os reconhecidos pela DRJ):

PROGRAMAS
No INSERÇÕES
CARA
8
FANT
21
FGG4
22
FGGD
24
GRUD
6
REAL
20
Assim, não comprovados 101 pedidos de inserção da tabela acima, estes não devem
ser excluídos da base de cálculo do lançamento.

Conclusão
Ao calcular o valor a ser compensado a título de propaganda eleitoral gratuita, a
legislação estabeleceu duas variáveis, quais sejam, o preço comercializável e o tempo
efetivamente utilizado pela emissora.
Assim, segundo a legislação, o preço do espaço comercializável é o preço de
propaganda da emissora, comprovadamente vigente no dia anterior à data de início da
propaganda partidária ou eleitoral, o qual deverá guardar proporcionalidade com os preços
efetivamente praticados. Ou seja, a norma é clara e expressa ao determinar que o preço
comercializável deve ser obtido através dos preços efetivamente praticados com outros clientes.
A Autoridade Tributária logrou êxito em comprovar, sem que a Interessada
conseguisse combater de forma efetiva, é que a contribuinte tem um preço de tabela que não é
efetivamente aplicável, já que sempre pratica descontos nos mesmos. Na prática, o preço de
tabela apenas acaba sendo aplicável às deduções que busca fazer, o que não é razoável e não
corresponde à realidade dos fatos.
Cabe ressaltar que o lançamento tomou como base as planilhas com os dados
disponibilizados pela própria Recorrente, conforme descrito no item 8 do Acórdão no 108-002.789
da DRJ:
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722037/2014-86
17
8. Nos levantamentos, apurou-se individualmente, programa por programa,
diariamente, utilizado pela Fiscalizada nos períodos de inserções 15 (quinze)
segundos, inserções de 30 (trinta) segundos, inserções de 60 (sessenta) segundos,
programete de 50 (cinqüenta) minutos e programete de 20 (vinte) minutos,
elaborando-se as planilhas correspondentes (respectivamente, e-fls. 18/28,
88/102 e 148/154; e-fls. 30/55, 104/131 e 156/183; e-fls. 57/73 e 185/190; e-fls.
75/86 e 133/146; e e-fls. 192/195), com respectivos demonstrativos de diferenças
(respectivamente, e-fls. 29, 103 e 155; e-fls. 56, 132 e 184; e-fls. 74 e 191; e-fls. 87
e 147; e e-fls. 196) em relação às respostas do Contribuinte (e-fls. 202/218 e
225/249). O valor do encaixe médio utilizado, foi o mesmo aplicado pela
Fiscalizada na apuração dos valores de exclusão da propaganda política partidária.
Os descontos adotados pela Fiscalização foram os considerados nas notas fiscais e
pedidos. O Desconto da Agência corresponde aos praticados nas notas fiscais que
foram concedidos as agências intermediárias das negociações que reduziram os
preços constantes nas tabelas utilizadas pela empresa.
Outros casos semelhantes também foram analisados por este CARF, a exemplo dos
acórdãos com as seguintes ementas:
PROPAGANDA
ELEITORAL
GRATUITA
VEICULADA
PELAS
EMPRESAS
DE
RADIODIFUSÃO. BENEFÍCIO FISCAL.EXCLUSÃO DO LUCRO REAL. CÁLCULO.
O benefício concedido às pessoas jurídicas emissoras de televisão de
ressarcimento fiscal pela utilização de horário para transmissão de programas e
propagandas eleitorais gratuitas deve ser calculado consoante previsto nas
normas regulamentares, em função do preço efetivamente praticado e do tempo
comprovadamente utilizado em programação destinada a publicidade comercial,
no período de duração do horário eleitoral.
LUCRO REAL. REDUÇÃO INDEVIDA
A exclusão do lucro líquido, para efeito de determinação do lucro real, somente é
possível quando a propaganda eleitoral e partidária seja veiculada em tempo que
seria efetivamente utilizado pela emissora em programação destinada à
publicidade comercial.
Acórdão 1803-002.205 – Relatora: Carmen Ferreira Saraiva
IRPJ. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA POLÍTICOPARTIDÁRIA.
GLOSA DA COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AOS
VALORES EXCLUÍDOS.
A compensação por veiculação de propaganda político-partidária na
apuração do lucro real só pode ser acolhida no caso de o contribuinte que
efetuou as exclusões da base de cálculo do IRPJ comprovar a correção
quanto ao valor excluído.
Acórdão 1301-003.674 - Relatora: Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.906 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722037/2014-86
18

Dispositivo
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, afasto a preliminar suscitada
e, no mérito, voto em NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a decisão recorrida integralmente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 1517
DF CARF MF
Original